Tribunal: STF
Processo: RMS 40756
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito eleitoral e processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial recorrível. Utilização como sucedâneo recursal. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Incidência das Súmulas nº 22 e nº 33 do TSE e nº 267 do STF. Impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra acórdão de TRE. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual se indeferiu ordem em mandado de segurança impetrado contra atos jurisdicionais relacionados a ações rescisórias e representação eleitoral que resultaram na cassação de diploma e aplicação de multa, sob alegação de nulidades processuais, uso de prova ilícita e negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial recorrível e (ii) estabelecer se estão presentes teratologia ou ilegalidade manifesta aptas a justificar, excepcionalmente, o cabimento do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso próprio cabível, conforme orientação consolidada no enunciado nº 267 da Súmula do STF e na sistemática processual vigente.
4. Na espécie, contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, que foi sindicada por meio desta impetração, poderia ser interposto recurso especial, nos termos do art. 276, inc. I, al. “a”, do Código Eleitoral.
5. A jurisprudência admite mandado de segurança contra decisão judicial recorrível apenas em hipóteses excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade, nos termos da Súmula nº 22 do TSE.
6. Não se verifica, no caso concreto, qualquer situação de teratologia ou flagrante ilegalidade, tendo o acórdão recorrido aplicado de forma coerente a legislação e a jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
7. Recurso ao qual se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXV; Código Eleitoral, art. 22, inc. I, al. “j”, art. 276, inc. I, al. “a”; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado nº 267 da Súmula; TSE, Súmulas nº 22 e nº 33; STF, RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018; STF, MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022.

Relatório

1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Aristides da Silva Lopes contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento a agravo regimental no mandado de segurança. Esse julgado foi assim ementado (e-doc. 291): 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO MODIFICATIVA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 33/TSE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 22/TSE. ART. 22, I, J, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, tendo em vista a existência de pretensão modificativa. Precedentes. 
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) em que se inadmitiu a ação rescisória ajuizada pelo autor perante aquele Tribunal. 
3. Não há previsão legal para o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão proferido por tribunal regional eleitoral, nos termos do art. 22, I, j, do Código Eleitoral (CE) e da Súmula nº 33/TSE, segundo a qual “somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade”. 
4. Ademais, a Súmula nº 22/TSE veda a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, “salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”, o que não se verificou no caso. 
5. Acerca dos questionamentos relativos à constitucionalidade do art. 22, I, j, do Código Eleitoral, trata-se de dispositivo vigente há quase trinta anos (LC nº 86/96), com aplicabilidade e extensão consolidadas na jurisprudência deste Tribunal há aproximadamente dez anos (Súmula nº 33/TSE, DJe de 24, 27 e 28.6.2016), justificando-se sua hipótese restrita de cabimento pela temporariedade do mandato eletivo, o que confere proeminência aos institutos da preclusão e da celeridade no Direito Eleitoral. 
6. Dessa forma, não há justificativa para a adoção do procedimento previsto no art. 29 do Regimento Interno do TSE, referente à “declaração de invalidade de lei ou ato contrário à Constituição”, já que o trâmite ali especificado se volta aos casos em que é imprescindível decidir, antes do exame do mérito, se determinada regra é constitucional. Por óbvio, essa não é a situação destes autos, em que a parte busca discutir norma cuja plena aplicabilidade já é reconhecida pelo TSE há inúmeros anos. 
7. Agravo interno a que se nega provimento.”

2. Como razões para a reforma do acórdão recorrido, são trazidos, entre outros, os seguintes fundamentos (e-doc. 7): 

“a) Da busca e apreensão ilegal nas eleições de 2018
Durante o pleito de 2018, o TRE/AP, a pedido do Ministério Público Eleitoral, determinou busca e apreensão na residência do Impetrante, com base exclusivamente em denúncia anônima e supostas conversas de WhatsApp. A decisão foi proferida sem qualquer diligência prévia destinada a verificar a veracidade das alegações ou a autenticidade das mensagens apresentadas. 
b) Da violação de direitos no curso da representação eleitoral 
Após a audiência de instrução, os acusados apresentaram alegações finais. O MPE manteve-se inerte e, apenas seis meses após o prazo legal, manifestou-se alegando nulidade de intimação, sem comprovar qualquer prejuízo. 
Mesmo diante da patente intempestividade, o Relator acolheu o pedido do parquet sem oportunizar contraditório e sem demonstrar prejuízo. 
O MPE, então, apresentou alegações finais seis meses após a defesa, sem reabertura de prazo aos acusados. 
Nas alegações tardias, requereu a improcedência da ação por ausência de provas. 
Todavia, trinta dias depois, apresentou memoriais alterando integralmente sua posição e pedindo a procedência da representação, alegando supostas “provas supervenientes”, que, na realidade, eram documentos já constantes dos autos desde o início, oriundos da busca e apreensão irregular. 
Todos os elementos estavam sob posse do MPE desde o início, conforme ofício da Polícia Federal constante nos autos, não havendo prova superveniente. 
O Relator, novamente sem oportunizar contraditório, recebeu tais elementos e concedeu prazo exíguo de apenas dois dias para manifestação da defesa. 
Sem qualquer robustez probatória que vincule o então representado às condutas atribuídas, o TRE/AP julgou procedente a representação, cassando o diploma de primeiro suplente de deputado federal e aplicando multa no patamar máximo. 
Registre-se que o ora impetrante era primeiro suplente de deputada federal, à época, a mandataria respondia a processo no TRE/AP, com clara possibilidade de cassação do mandato. O segundo suplente, que tentou se habilitar nos autos da representação, era presidente da OAB/AP e amigo pessoal do relator da representação, que ocupava a vaga destinada a jurista no TRE/AP.
c) Da ação rescisória e violação à supremacia constitucional 
Diante do trânsito em julgado da decisão condenatória, o autor ajuizou Ação Rescisória no TRE/AP, única instância que se manifestou sobre o mérito da demanda original. 
O novo Relator acolheu liminar suspendendo os efeitos da condenação, reconhecendo violação constitucional e uso de provas ilícitas. 
O MPE requereu a revogação da liminar com base exclusivamente em norma infraconstitucional (art. 22, I, “j”, do CE), ignorando o art. 5º, XXXV, da CF/88. 
O Relator, subordinando a Constituição à norma infraconstitucional, extinguiu a ação sem resolução de mérito. 
O TRE/AP confirmou o arquivamento, violando a supremacia constitucional.
d) Da segunda ação rescisória 
O autor propôs nova ação rescisória, agora atacando a decisão proferida na primeira rescisória, alegando com base em precedentes do STF (ADIs 7042, 7043, 5492 e 5737) a inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais que limitam o acesso à justiça e outras. 
A Relatora, sem enfrentar qualquer dos fundamentos constitucionais, jurisprudenciais e precedentes do STF e do TSE que apontavam para superação a provável óbice de admissibilidade, indeferiu liminarmente a ação. 
Além da expressa negativa de prestação jurisdicional, a relatora incorreu em grave equívoco fático, atribuindo ao autor argumentos que sequer foram por ele apresentados na demanda. 
Diante dos vícios, foi interposto agravo interno. Em violação ao art. 1.021, §3º, do CPC a relatora limitou-se a reproduzir ipsis litteris (“copiar e colar”) os mesmos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentamento adequado dos argumentos trazidos no recurso. 
Provocada por embargos de declaração, a relatora, de forma surpreendente, negou provimento sob a alegação de inexistência de vícios a serem sanados. 
No julgamento do segundo embargo, em seu relatório, a própria relatora mencionou os vícios apontados pelo embargante; entretanto, na decisão, afirmou que não foram indicados vícios, estabelecendo evidente contradição. Os vícios foram tão claramente expostos que até o Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões, os enfrentou expressamente. 
Apesar de demonstrado de maneira detalhada, em recurso especial, que o TRE-AP violou os arts. 489, 1.022 e 1.021, §3º, do CPC, bem como os arts. 93, IX, e 5º, XXXV, da Constituição Federal, o Presidente do TRE-AP negou seguimento ao recurso alegando ausência de demonstração das violações. 
No julgamento do agravo, o relator no TSE considerou intempestivo o recurso, sustentando que os embargos de declaração não interromperam o prazo para a interposição do recurso especial.
e) Da multa por suposta litigância de má-fé 
A autoridade coatora, além de não enfrentar fundamentos relevantes capazes de superar o óbice de admissibilidade, aplicou multa por litigância de má-fé. 
O autor, porém, buscava apenas o enfrentamento dos fundamentos constitucionais ignorados. 
Diante da negativa de prestação jurisdicional adequada, o Impetrante recorreu ao TSE por meio de Mandado de Segurança. O TSE negou seguimento, sem analisar adequadamente as razões apresentadas, o que ficará demonstrado neste presente Recurso Ordinário.”

3. Sustenta o recorrente, ainda, a nulidade da decisão recorrida, em razão de deficiência de fundamentação e não enfrentamento de vários argumentos de defesa por ele trazidos. Defende o cabimento, na espécie, de ação rescisória, nos termos em que ajuizada perante o Tribunal Regional Eleitoral de origem. Postula, então, a reforma do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e a concessão de segurança para:

“2. a anulação do acordão recorrido por falta de fundamentação adequada.
3. a aplicação analógica do princípio da causa madura à presente demanda para liminarmente, por força do art. 5º, inciso xxxv, da Constituição Federal e do art. 15/CPC, suspender os efeitos do acordão da representação de número 0601584- 36.2018.6.03.0000/TRE-AP, e por arrastamento os acórdãos das ações rescisórias referentes a representação, até o julgamento final do mérito.
4. subsidiariamente, na hipótese de negativa do pedido anterior, que seja determinado ao TRE/AP por força do art. 5º, inciso xxxv, da CF, a aplicação do art. 15/CPC a demanda em questão com o seu regular processamento.
5. ou ainda, que seja determinado ao TRE/AP ou TSE à luz do que decidido na ADPF 999/STF (“O questionamento das decisões judiciais pode ser realizado pela via difusa, nos próprios autos em que proferidas”) o processamento da arguição de inconstitucionalidade, com o enfrentamento integral de todos os fundamentos relevantes apresentados pelo autor, nos termos do art. 489/CPC.
6. no mérito, a aplicação do princípio da causa madura determinando a anulação do acordão da representação de número 0601584-36.2018.6.03.0000/TRE-AP e por arrastamento a anulação de todos os acórdãos das ações rescisórias referentes a representação em questão.
7. subsidiariamente o processamento por este Supremo Tribunal Constitucional da arguição de inconstitucionalidade do art. 1° da LC 86/1996 na parte que concede competência originaria ao TSE e a limitação temática.”

4. Os autos ascenderam a este Supremo Tribunal Federal e me foram distribuídos. 

É o breve relatório. 

Análise

5. O recurso ordinário interposto não merece provimento. Transcrevo, a propósito, fundamentos adotados pela eminente Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia, quando do exame do pedido liminar para agregar efeito suspensivo ao recurso em exame (e-doc. 5):

“(...) 6. O deferimento de medida liminar pressupõe a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a plausiblidade do direito alegado e o risco de prejuízo do pedido formulado.
Nos termos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
 7. No caso em exame, a liminar não pode ser deferida em razão da ausência do primeiro requisito para sua concessão, a plausibilidade do direito. 
Sobre a plausibilidade do direito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que deve ser “verificada a partir da perspectiva do êxito na pretensão recursal, aferida, por sua vez, segundo o exame perfunctório de sua admissibilidade, de sua provável procedência e de sua concordância com a jurisprudência dominante deste Tribunal Superior” (AgR-TutCautAnt n. 0600756-19/SC, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2022).
8. No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu pela:
a) ausência de previsão legal para o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão proferido por tribunal regional eleitoral, nos termos da al. j do inc. I do art. 22 do Código Eleitoral e da Súmula n. 33 deste Tribunal Superior, segundo a qual “somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade”;
b) aplicação da Súmula n. 22 deste Tribunal Superior, que veda a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, “salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”, o que não se tem no caso.
Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (ID 163809119):
“Da detida análise das razões do agravo interno, não se constata a presença de argumentos suficientes para alterar o pronunciamento monocrático, o qual deve ser mantido pelos fundamentos anteriormente transcritos.
Conforme consignado na decisão agravada, a negativa de seguimento da presente ação se deu em virtude da ausência de previsão legal para o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão proferido por tribunal regional eleitoral, nos termos do art. 22, I, j, do Código Eleitoral e da Súmula nº 33/TSE, segundo a qual ‘somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade’.
Ademais, assentou-se o não cabimento do mandado de segurança com base na Súmula nº 22/TSE, que veda a utilização desse remédio constitucional contra decisão judicial recorrível, ‘ salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais’, o que não se verificou na hipótese.
Acerca dos questionamentos relativos à constitucionalidade do art. 22, I, j, do Código Eleitoral, trata-se de dispositivo vigente há quase trinta anos (LC nº 86/96), com aplicabilidade e extensão consolidadas na jurisprudência deste Tribunal há aproximadamente dez anos (Súmula nº 33/TSE, DJe  de 24, 27 e 28.6.2016), justificando-se sua hipótese restrita de cabimento pela temporariedade do mandato eletivo, o que confere proeminência aos institutos da preclusão e da celeridade no Direito Eleitoral.
Dessa forma, não há justificativa para a adoção do procedimento previsto no art. 29 do Regimento Interno do TSE, referente à ‘declaração de invalidade de lei ou ato contrário à Constituição’, já que o trâmite ali especificado se volta aos casos em que é imprescindível decidir, antes do exame do mérito, se determinada regra é constitucional. Por óbvio, essa não é a situação destes autos, em que a parte busca discutir norma cuja plena aplicabilidade já é reconhecida pelo TSE há inúmeros anos.
Assim, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida com fundamento na sólida jurisprudência deste Tribunal Superior, o agravo interno mostra-se infrutífero.
Por fim, advirto o agravante quanto às penalidades previstas em lei para aqueles que se utilizam de forma abusiva dos meios recursais disponíveis, notadamente nos arts. 80 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e nego-lhe provimento.”
9. Inexiste, na espécie, probabilidade do direito invocado.
Este Tribunal Superior admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais recorríveis, desde que demonstrada a teratologia ou a manifesta ilegalidade, como consolidado na Súmula n. 22: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”.
No caso em exame, a conclusão e os fundamentos expostos no acórdão recorrido demonstram ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade.
O acórdão recorrido aplicou, de forma coerente, a legislação de regência, a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior e, inclusive, enunciados das Súmulas n. 22 e 33.
Nesse contexto, em juízo precário, próprio das tutelas de urgência, não se comprova a presença da probabilidade do direito, requisito autorizador da tutela cautelar,  inviabilizando o deferimento da medida liminar requerida. 
10. Pelo exposto, indefiro o requerimento de medida liminar e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para análise do recurso ordinário (§ 3º do art. 1.028 do Código de Processo Civil).”

6.  Como se observa do processado e do acima relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pelo TSE, que denegou ordem em mandado de segurança. A parte impetrante, ora recorrente, sustenta a manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, disso derivando o cabimento da impetração, bem como a procedência do recurso interposto. Há, todavia, dois óbices intransponíveis para o acolhimento da pretensão recursal.

7. O primeiro, porque o mandado de segurança foi interposto como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nos termos do art. 276, inc. I, al. “a”, do Código Eleitoral, as decisões de Tribunais Regionais Eleitorais, quando alegadamente proferidas contra expressa disposição de lei, são passíveis de serem atacadas por meio de recurso especial. Incide, no caso, o enunciado nº 267 da Súmula do STF, no qual se estabelece que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 

8. Segundo porquanto, como apontado no acórdão ora recorrido, “(...)  assentou-se o não cabimento do mandado de segurança com base na Súmula nº 22/TSE, que veda a utilização desse remédio constitucional contra decisão judicial recorrível, ‘ salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais’, o que não se verificou na hipótese. Acerca dos questionamentos relativos à constitucionalidade do art. 22, I, j, do Código Eleitoral, trata-se de dispositivo vigente há quase trinta anos (LC nº 86/96), com aplicabilidade e extensão consolidadas na jurisprudência deste Tribunal há aproximadamente dez anos (Súmula nº 33/TSE, DJe  de 24, 27 e 28.6.2016), justificando-se sua hipótese restrita de cabimento pela temporariedade do mandato eletivo, o que confere proeminência aos institutos da preclusão e da celeridade no Direito Eleitoral”. 

9. Em outras palavras, inocorrendo flagrante ilegalidade ou teratologia, descabe a impetração de mandado de segurança. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança nessas situações, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.”
(RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
(MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 267 E Nº 268 DA SÚMULA DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF. 1. Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF). Precedentes. 2. No caso, a agravante limitou-se a reiterar razões sobejamente apreciadas e rechaçadas nesta Suprema Corte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação pretensão recursal. (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 15/06/2022; grifos acrescidos).

10. Importa destacar, nesse sentido, que o TSE, como se observa dos excertos acima transcritos, e o próprio TRE de origem, conforme se apreende do acórdão recorrido, decidiram o caso com base em jurisprudência há tempos consolidada nos tribunais eleitorais, a qual indica o não cabimento de ações rescisórias em hipóteses como a tratada nesta impetração. Não há que se falar, por conseguinte, em teratologia ou manifesta ilegalidade do ato sindicado por meio desta impetração.
11. Disso resulta o manifesto não cabimento da pretensão deduzida nestes autos, sendo igualmente inviável a pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte. Por consequência, desnecessária a análise dos demais argumentos trazidos pela parte recorrente.

Dispositivo

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se e intimem-se. 

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator